Tribunal: TJSP
Processo: 1005107-40.2019.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Ação de cobrança de indenização securitária julgada procedente. Alegação de que há obscuridade no acórdão, uma vez que não está claro sobre qual dos réus recaiu a condenação. Omissão quanto ao argumento de que os embargantes não são responsáveis pelo pagamento da indenização securitária reconhecida. Demanda que é improcedente com relação ao banco

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Ação de cobrança de indenização securitária julgada procedente. Alegação de que há obscuridade no acórdão, uma vez que não está claro sobre qual dos réus recaiu a condenação. Omissão quanto ao argumento de que os embargantes não são responsáveis pelo pagamento da indenização securitária reconhecida. Demanda que é improcedente com relação ao banco estipulante e a corretora de seguros. Obscuridade sanada para reconhecer que a indenização securitária é devida apenas pela seguradora. Embargos acolhidos.